Tribunal: TJMT
Processo: 0006566-34.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006566-34.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCELINA ROSA DE CASTRO SILVA - CPF: 178.889.641-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), JUSCELINA ROSA DE CASTRO SILVA - CPF: 178.889.641-68 (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0006566-34.2015.8.11.0041- Capital.

Apelantes
:
Jucelina Rosa de Castro Silva e Keyla da Silva Belido.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REPASSES VALORES LEVANTADOS EM ALVARÁ JUDICIAL - ESTAGIÁRIO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – ATO PRIVATIVO ADVOGADO – LIDE RECONVENCIONAL – DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO EVIDENCIADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O estagiário de advocacia pode praticar determinados atos previstos na legislação, desde que em conjunto com o advogado responsável e sob a sua responsabilidade, de sorte que
sendo o levantamento de alvará judicial ato próprio de advogado regularmente inscrito, não se pode conceber que o estagiário responda por ato privativo de advogado, não tem dever de prestar contas, ainda que mencionado o seu nome no contrato ou na procuração por meio da qual tenham sido outorgados os poderes ao causídico.

São requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos: compatibilidade entre si, competência para conhecer deles o mesmo juízo e adequação do procedimento para ambos os pleitos. A ação de exigir contas possui procedimento próprio e especial, não cumulável com pedido de indenização por danos morais, cujo rito, por disposição legal, é o comum.

O mero aborrecimento não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais, que não é o caso.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Recurso de apelação e apelo adesivo desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0006566-34.2015.8.11.0041- Capital.

Apelantes
:
Jucelina Rosa de Castro Silva e Keyla da Silva Belido.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e apelo adesivo interpostos sucessivamente por
Jucelina Rosa de Castro Silva
, e
Keyla da Silva Belido
, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de prestação de contas c.c indenização por danos morais que julgou improcedente os pedidos formulados na ação principal e reconvencional, condenando as partes em sucumbência reciproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a autora defende a necessidade de reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que a ré apresentou-se como advogada, agindo-se nessa condição, tanto é que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi assinado apenas entre as partes.

Segue, alegando que a ré, mesmo na condição de estagiaria, responde pelos atos praticados, devendo ser responsabilizada pela prestação de contas e pelos seus atos pessoais.

Diz que as contas apresentadas estão fora da realidade e que a indução da contratante/apelante em erro, quanto à qualificação do contratado, viola o principio da boa-fé objetiva, assegurando-lhe o direito à reparação do dano moral.

Forte em tais argumentos, requesta pela reforma integral da sentença.

A ré, por sua vez, interpõe apelo adesivo, no qual pretende a condenação da autora-reconvinda ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e ressarcimento dos danos morais.

Contrarrazões ao apelo no id n. 188540700, e ao recurso adesivo no id n. 188540705.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0006566-34.2015.8.11.0041- Capital.

Apelantes
:
Jucelina Rosa de Castro Silva e Keyla da Silva Belido.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de prestação de contas c.c indenização por danos morais proposta por Juscelina Rosa de Castro Silva em desfavor de Keyla da Silva Belido, objetivando a prestação de contas decorrente de contrato de serviços advocatícios, além da condenação da ré por danos morais.

Narrou na inicial, que contratou os serviços advocatícios do advogado Ebenezer Soares Belido e da bacharela em direito Keyla da Silva Belido, pela qual era atendida, para a representação em ação de aposentadoria por invalidez perante o INSS.

Assevera que obteve êxito na demanda tendo o advogado levantado alvará no valor de R$ 26.271,26 (vinte e seis mil duzentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), todavia, apenas lhe foi repassada a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), não sendo prestada conta da diferença.

Em razão de tais fatos, postulou pela condenação da ré à prestação de contas e ao pagamento de indenização por danos morais.

Decorrida a marcha processual, a requerida foi condenada a prestar contas a respeito do valor, oportunidade em que se manifestou informando que o contrato foi realizado em nome do Dr.

Ebenezer Belido, falecido em 12.08.12., e que se tratava à época apenas de estagiária.

Em seguida, a magistrada
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial e reconvencional.

Insurgem-se, então, a autora e a ré.

Sustenta a autora que a ré na condição de estagiaria responde pelos atos praticados, devendo ser responsabilizada pela prestação de contas e pelos seus atos pessoais. Por sua vez, a ré, pretende a condenação da autora por litigância de má-fé e por danos morais.

Deveras, como se sabe a ação de prestação de contas é composta por duas fases, sendo que na primeira, decide-se sobre o dever do réu em prestar as contas exigidas, enquanto que na segunda fase, se discute a regularidade das contras prestadas, e acerca de eventual
quantum
do crédito ou do débito.

Nesse contexto, o que se constata do processado é que a parte autora firmou instrumento particular de contrato de prestação de serviços profissionais com Ebenezer Soares Belido, advogado, e Keyla da Silva Belido, bacharela em direito, para representá-la em demanda previdenciária contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Obteve êxito na demanda, na qual houve a expedição de alvará no valor de R$ 26.271,26, do qual lhe foi repassado a quantia correspondente a R$ 16.000,00. Entende que existem valores remanescentes.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, fato é que a ré atuou no processo na condição de estagiária de advocacia, e, nesse sentido, não tem dever de prestar contas de atos praticados por advogado regularmente constituído, tanto é que, ao que se verifica o levantamento do alvará judicial objeto de questionamento foi efetuado pelo Dr. Ebenezer Soares Belido, a quem caberia prestar as contas reclamada.

Como se sabe, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê que o estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar isoladamente alguns atos, tais como a retirada de autos em cartório, obtenção de certidões, mantida, de todo modo, a responsabilidade do advogado. Deveras, os atos previstos no art. 1º, na forma do regimento geral, apenas podem ser praticados em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste, sendo o levantamento de alvará ato próprio do advogado regularmente inscrito, e por isso, qualquer questionamento em relação à divergência cabe ao causídico a responsabilidade pela prestação de contas, de sorte que, não se pode conceber que o estagiário responda pelos atos praticados exclusivamente pelo advogado, ainda que mencionado o seu nome ou com indicação de inscrição de estagiário no contrato

ou na procuração por meio da qual tenham sido outorgados os poderes ao causídico.

Nesse cenário, não há como imputar a ré a responsabilidade em prestar contas pela ausência de repasse dos valores levantados, por meio de alvará, pelo advogado Ebenezer Belido, ainda que genitor desta. A obrigação é pessoal do causídico.

O fato de em tese a ré se apresentar como advogada, per si, não lhe transfere a obrigação de prestar contas por atos inerentes ao exercício da advocacia, podendo-lhe apenas ser demandada por eventual conduta ilícita atinente ao exercício ilegal da profissão em ação autônoma e não em pedido formulado conjuntamente ante a manifesta incompatibilidade procedimental.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS - EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO - CABIMENTO
- DECISÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL - ANÁLISE DO DEVER DE PRESTAR CONTAS - DANOS MATERIAIS - MATÉRIA A SER RELEGADA PARA A SEGUNDA ETAPA DO PROCEDIMENTO.
- Havendo incompatibilidade de ritos entre a ação de exigir contas, sujeita ao procedimento especial, e o pedido de indenização por danos morais, sujeito ao procedimento ordinário, há que ser julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pleito indenizatório, nos termos do art. 485, IV, do CPC
- A primeira fase da ação de exigir contas tem cognição restrita e se encerra com a decisão que acolhe o pedido autoral e condena o réu a prestar as contas pretendidas ou extingue o processo, com ou sem resolução de mérito, por não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 550, do CPC, devendo a decisão acerca do acertamento de contas entre as partes ser relegada à segunda etapa do procedimento”
. (TJMG. RAC n. 1000021014695700, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, J.

06.05.21 - negritei)

Diante desse cenário, correta a decisão da magistrada
a quo
ao julgar improcedente a pretensão de exigir contas, ante a ausência de responsabilidade do estagiário por ato privativo de advogado. Por corolário, resta prejudicado o pedido indenizatório.

Quanto à lide reconvencional, como bem pontuou a magistrada singular, a reconvinte não comprovou qualquer abalo a algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. No mesmo norte não se evidencia que a autora-reconvinda, tenha agido com o objetivo de causar dano à parte ou ao processo, a lhe impingir condenação por litigância de má-fé

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”
.
(RAC n.

1002948-39.2021.8.11.0046, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 06.03.24).

Desprovido os recursos impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, para R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do §11 do art. 85 do CPC, observada a gratuidade.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024